Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-16.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000007-16.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Jose Raimundo Rocha Santos Rg: 0961105119

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
INTERPOSTA PELA
DEFESA
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação Criminal interposta
pelo acusado
contra sentença condenatória que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, requerendo o redimensionamento da dosimetria por alegada valoração indevida da circunstância judicial "culpabilidade" na primeira fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. S
ão duas as
quest
ões
em discussão:
(i)
verificar a legalidade da dosimetria aplicada na primeira fase, especificamente quanto à alegada valoração negativa da circunstância judicial "culpabilidade";
(ii)
observar se
o Juízo
exasperou
a
reprimenda
considerando apenas a natureza da droga apreendida
e
desconsiderando sua quantidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juízo sentenciante não valorou negativamente a circunstância judicial "culpabilidade", considerando-a neutra ao consignar que "o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada havendo, neste ponto, que justifique o apenamento acima do mínimo legal".

4. A fixação da pena-base em 08 anos de reclusão fundamentou-se em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a espécie/quantidade das drogas apreendidas e os antecedentes criminais do réu.

5. O
M
agistrado procedeu à análise conjunta da natureza e quantidade das substâncias apreendidas, conforme exige o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando
a variedade de drogas
(crack, cocaína e maconha),
a maior nocividade do crack
e
a quantidade significativa
(46,16g de crack em estado bruto apta à confecção de mais de 200 unidades de consumo).

6. A presença de antecedentes criminais, por si só, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada do STF.

7. A dosimetria observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, considerando ainda a apreensão de armamentos, balança de precisão, sistema de vigilância e outros petrechos que evidenciam estrutura voltada ao tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido,
na esteira do parecer do Ministério Público.

Tese de julgamento:

8
. A alegação defensiva de valoração indevida da circunstância judicial "culpabilidade" não prospera quando o magistrado expressamente a considera neutra, fundamentando a exasperação da pena-base em outras circunstâncias desfavoráveis.
9
. A aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 exige análise conjunta da natureza e quantidade da droga, sendo legítima a valoração negativa quando presentes variedade de substâncias e quantidade significativa apta à ampla comercialização.
10
. A presença de antecedentes criminais constitui circunstância judicial desfavorável suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "a", 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, IV e 42; CPP, art. 593.